Tribunal: STF
Processo: ARE 1447514
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional da 2ª Região.



    Opostos embargos infringentes e de nulidade foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, LIII e 109, V, ambos da Constituição Federal.



    Examinados os autos, decido.



    Com efeito, verifica-se que entender de forma contrária ao acórdão atacado, concluindo-se pela prática de contravenção em vez contrabando, para fins de afastamento da competência da Justiça Federal, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados à alegada nulidade, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF, além de a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário ser, no caso, se ocorrente, indireta ou reflexa.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito processual penal. 3. Concussão. Condenação. 4. Alegação de utilização de prova ilícita, colhida mediante tortura. 5. Suposta violação aos artigos 1º, inciso III; 4º, inciso II; e 5º, inciso LVI, do texto constitucional. 6. Matéria enfrentada pelo Tribunal de origem. 7. Revolvimento do acervo fático-probatório. Providência vedada em sede de recurso extraordinário (Súmula 279). Precedentes. 8. Ofensa reflexa ao texto constitucional. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS E AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.218.456/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/09/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Condenação por uso de documento falso. Alegação de utilização de prova ilícita. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, um reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.142.654/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 17/10/18).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. ESCUTA TELEFÔNICA. PROVA ILÍCITA. ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RE 598.365. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 885.677/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 07/08/17).



    Ressalte-se, por fim, que a Segunda Turma desta Corte concluiu, em caso análogo ao dos autos, que a competência para julgar o crime de contrabando é da justiça federal. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INVIABILIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÕES DE ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, ILICITUDE DAS PROVAS E LIVRE DISTRIBUIÇÃO: AÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não é cabível habeas corpus contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que não há arquivamento implícito de ação penal pública. 



    3. Não procede a alegação de incompetência da Justiça Federal, pois a denúncia oferecida contra o Agravante não se referiu à contravenção penal da exploração ilícita de jogo do bicho, mas à exploração de peças eletrônicas utilizadas na confecção das máquinas caça-níqueis, denominadas noteiros, de procedência estrangeira e introduzidas clandestinamente no território nacional, o que atrai a competência da Justiça Federal. 



    4. Não há nulidade no compartilhamento das provas produzidas nas ações penais ora questionadas, notadamente porque instruídas pelo Juízo competente para julgar as ações derivadas do inquérito originário. 



    5. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Agravante torna prevento o Juízo. 



    6. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. 



    7. O Relator pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 



    8. Agravo Regimental não provido” (HC nº 127.011/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/5/15).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente